Tribunal: TJMT
Processo: 1015826-61.2026.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-02
Data de publicação: 2026-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015826-61.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Práticas Abusivas, Reajuste contratual]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ANDRE MENESCAL GUEDES - CPF: 021.658.613-57 (ADVOGADO), HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA - CNPJ: 63.554.067/0001-98 (AGRAVANTE), NATALIA COLTRO BEZERRA COSTA - CPF: 324.443.068-64 (AGRAVADO), CLICIA LUPINETT FERNANDES - CPF: 016.195.611-40 (ADVOGADO), ALTER ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA - EPP - CNPJ: 22.103.116/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E SAÚDE SUPLEMENTAR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM REVISIONAL DE CONTRATO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. AUSÊNCIA DE VÍNCULO ASSOCIATIVO LEGÍTIMO COM A ENTIDADE ESTIPULANTE. CARACTERIZAÇÃO DE "FALSO COLETIVO". EQUIPARAÇÃO A PLANO INDIVIDUAL. REAJUSTES ANUAIS SUPERIORES AOS ÍNDICES DA ANS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO ATUARIAL. DEPENDENTE PORTADORA DE TEA. CONTINUIDADE DO TRATAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL PREJUDICADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão interlocutória que deferiu tutela de urgência para: (i) fixar a mensalidade familiar com aplicação dos índices da ANS para planos individuais; (ii) vedar o cancelamento unilateral do contrato; (iii) suspender a cobrança de taxa associativa mensal; e (iv) vedar a inclusão do nome da beneficiária em cadastros de inadimplentes. A beneficiária, servidora pública estadual e professora da Educação Básica, aderiu a plano de saúde coletivo por adesão intermediado por entidade estipulante que congrega trabalhadores em cooperativas de trabalho, com a qual não mantém qualquer vínculo associativo genuíno, tendo a filiação sido formalizada na mesma data da contratação do plano. A dependente incluída no contrato é criança portadora de Transtorno do Espectro Autista (TEA), em tratamento contínuo e intensivo.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a preliminar de ilegitimidade passiva da operadora pode ser apreciada em sede de agravo de instrumento, sem prévia análise pelo juízo de origem; (ii) saber se o contrato celebrado na modalidade coletiva por adesão, sem vínculo associativo legítimo entre a beneficiária e a entidade estipulante, configura "falso coletivo" e deve ser equiparado a plano individual para fins de reajuste; e (iii) saber se os reajustes anuais aplicados, superiores ao dobro dos índices autorizados pela ANS para planos individuais e desacompanhados de demonstração atuarial, autorizam a manutenção da tutela de urgência que limita os valores cobrados.

III. Razões de decidir

3. A preliminar de ilegitimidade passiva não comporta apreciação em sede de agravo de instrumento quando o juízo de origem não se pronunciou sobre ela, sob pena de indevida supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, ainda que se trate de matéria de ordem pública.

4. A ausência de vínculo associativo legítimo entre a beneficiária e a entidade estipulante — evidenciada pela incompatibilidade entre a atividade profissional da contratante e o objeto social do sindicato, bem como pela filiação formalizada na mesma data da adesão ao plano — configura a estrutura denominada "falso coletivo", impondo a equiparação do contrato ao plano individual ou familiar, com aplicação dos índices de reajuste regulados pela ANS, nos termos do Enunciado nº 35 do FONAJUS e da jurisprudência desta Corte.

5. Reajustes anuais que superam em mais do dobro os índices autorizados pela ANS para planos individuais, sem qualquer demonstração atuarial idônea que os justifique, revelam-se manifestamente abusivos e autorizam a limitação provisória dos valores cobrados em sede de tutela de urgência, diante da presença da probabilidade do direito e do perigo de dano.

6. O perigo de dano milita com especial intensidade em favor da beneficiária, pois a dependente portadora de TEA necessita de tratamento contínuo e intensivo, sendo que a interrupção das terapias, conforme laudo médico, prejudica diretamente seu prognóstico. O eventual dano à operadora, de natureza estritamente patrimonial, é reversível ao final da demanda, ao passo que os prejuízos ao desenvolvimento neurológico da criança são irreparáveis.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento:

"1. A análise da ilegitimidade passiva em sede de agravo de instrumento, sem prévia apreciação pelo juízo de origem, configura supressão de instância inadmissível. 2. O contrato de plano de saúde coletivo por adesão firmado sem vínculo associativo legítimo entre o beneficiário e a entidade estipulante caracteriza 'falso coletivo', devendo ser equiparado ao plano individual para fins de reajuste, com aplicação dos índices regulados pela ANS. 3. Reajustes anuais expressivos, desacompanhados de demonstração atuarial e superiores ao dobro dos índices autorizados pela ANS, autorizam a limitação provisória dos valores em sede de tutela de urgência, especialmente quando a manutenção do plano assegura a continuidade de tratamento de saúde de dependente em situação de vulnerabilidade."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 196; Lei nº 9.656/1998, art. 13, parágrafo único; CPC/2015, art. 300; RN ANS nº 509/2022; RN ANS nº 557/2022, arts. 15, § 3º, e 39; CDC, arts. 7º, parágrafo único, e 25, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:
Enunciado nº 35 do FONAJUS; Súmula 608 do STJ; TJ-MT, Apelação Cível nº 1028112-33.2024.8.11.0003, Rel. Des. Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 24/11/2025; TJ-MT, Agravo de Instrumento nº 1010908-73.2024.8.11.0003, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 07/10/2025; TJ-MT, Agravo de Instrumento nº 1006265-86.2021.8.11.0000, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, j. 10/08/2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo de instrumento
(id. 364929878) interposto por
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S/A
contra decisão interlocutória que deferiu a tutela de urgência, proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Juscimeira/MT, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com revisional de contrato, declaração de nulidade de cláusulas, equiparação a plano individual/familiar e repetição de indébito n. 1000118-21.2026.8.11.0048, ajuizada por
NATALIA COLTRO BEZERRA COSTA
.

A decisão agravada (id. 223885364 dos autos de origem) deferiu tutela de urgência para: (a) fixar a mensalidade familiar em R$ 854,92, com aplicação dos índices da ANS para planos individuais desde o início da vigência contratual; (b) vedar o cancelamento unilateral do plano de saúde; (c) suspender a cobrança da taxa associativa de R$ 10,00 mensais; e (d) vedar a inclusão do nome da autora em cadastros de inadimplentes em razão da diferença entre o valor cobrado e o valor fixado.

Em suas razões (id. 360264379), a agravante sustenta, em preliminar, sua ilegitimidade passiva
ad causam
, ao argumento de que toda a relação negocial — contratação, cobranças e movimentações cadastrais — teria sido conduzida exclusivamente pela administradora de benefícios
ALTER ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA
, restringindo-se sua atuação à prestação dos serviços assistenciais.

No mérito, alega ausência dos requisitos autorizadores da tutela de urgência previstos no art. 300 do CPC, sustentando que a questão da descaracterização do contrato coletivo demandaria ampla dilação probatória, sendo inadequada à cognição sumária, e que o risco de dano alegado pela agravada não restou demonstrado.

Requereu a concessão de efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso para cassar a tutela deferida.

O pedido de efeito suspensivo restou indeferido em id. 361026857.

A agravada apresentou contrarrazões (id. 364415390), pugnando pelo não provimento do recurso e pela manutenção integral da tutela de urgência, destacando a solidariedade entre operadora e administradora, a caracterização do "falso coletivo" e a situação de vulnerabilidade da menor dependente.

A agravante interpôs agravo interno (id. 364929878), insurgindo-se contra o indeferimento do efeito suspensivo, reiterando os argumentos da ilegitimidade passiva e da ausência dos requisitos da tutela.

A agravada apresentou contrarrazões ao agravo interno (id. 366381861), pugnando pelo seu desprovimento.

Preparo devidamente recolhido (id. 361152865).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Como relatado anteriormente, versam os autos acerca do
agravo de instrumento
(id. 364929878) interposto por
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S/A
contra decisão interlocutória que deferiu a tutela de urgência, proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Juscimeira/MT, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com revisional de contrato, declaração de nulidade de cláusulas, equiparação a plano individual/familiar e repetição de indébito n. 1000118-21.2026.8.11.0048, ajuizada por
NATALIA COLTRO BEZERRA COSTA
.

Preliminarmente, reconheço a presença dos pressupostos de admissibilidade do recurso, notadamente a legitimidade, o interesse recursal e a tempestividade. Assim, conheço do recurso interposto.

Como é cediço, para a concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, é necessária a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

A
preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
suscitada pela agravante não comporta análise aprofundada nesta sede recursal, sob pena de indevida supressão de instância.

Com efeito, o juízo de origem não se pronunciou de forma exauriente sobre a referida condição da ação, limitando-se à análise dos pressupostos da tutela de urgência em cognição sumária. A questão deverá ser primeiramente submetida à apreciação do juízo
a quo
, preservando-se o princípio constitucional do duplo grau de jurisdição.

Nesse sentido:

"
A análise da ilegitimidade passiva ad causam em sede recursal, sem prévia apreciação pelo juízo de origem, configura supressão de instância e é incabível no julgamento de agravo de instrumento
." (TJ-MG - Agravo de Instrumento: 16087106620248130000, Relator.: Des.(a) Júlio Cezar Guttierrez, Data de Julgamento: 19/11/2024, Câmaras Cíveis / 2ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/11/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PROCEDIMENTO DE VITRECTOMIA POSTERIOR EM AMBOS OS OLHOS - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS - DECISÃO AGRAVADA PARCIALMENTE DEFERIDA - DEVER DO ESTADO DE FORNECER AS INJEÇÕES INTRA-VITREA (DUAS APLICAÇÕES EM AMBOS OS OLHOS) -
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO APRECIADA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
- AFASTADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Nem mesmo matéria de ordem pública é suscetível de apreciação pela INSTÂNCIA recursal, em sede de AGRAVO de INSTRUMENTO, sem que a respectiva questão tenha sido analisada no decisum impugnado, sob pena de supressão de INSTÂNCIA
. (TJ-MT 10062658620218110000 MT, Relator.: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 10/08/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 17/08/2021)

Afasta-se
, portanto, a preliminar.

A controvérsia central reside na caracterização do contrato como "falso coletivo" e na abusividade dos reajustes aplicados pela operadora de plano de saúde.

A decisão agravada estabeleceu o seguinte:

4.

ANTE O EXPOSTO
,
DEFIRO
a
TUTELA DE URGÊNCIA
para determinar que as requeridas, solidariamente, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de aplicação de multa no valor de R$500,00 (quinhentos reais), a serem revertidos aos autores:

a)
Procedam à revisão imediata da mensalidade do plano de saúde, aplicando os índices autorizados pela ANS para planos individuais/familiares desde o início da vigência contratual, fixando o valor mensal do grupo familiar (2 vidas) em R$ 854,92 (oitocentos e cinquenta e quatro reais e noventa e dois centavos), a partir da competência de março/2026;

b)
Abstenham-se de cancelar unilateralmente o plano de saúde da autora e de sua dependente, garantindo a continuidade do tratamento da menor com TEA;

c)
Suspendam a cobrança da taxa associativa de R$ 10,00 mensais, até decisão final de mérito;

d)
Abstenham-se de incluir o nome da autora em cadastros de inadimplentes em razão da diferença entre o valor cobrado e o valor ora fixado. (id. 223885364 dos autos de origem)

Da análise dos documentos acostados aos autos, em especial da proposta de adesão (id. 364415393), extrai-se que a agravada firmou contrato de plano de saúde na modalidade coletivo por adesão (Proposta nº 21930, vigência a partir de 01/08/2023), operado pela HAPVIDA e administrado pela ALTER Administradora de Benefícios S.A., figurando como entidade estipulante a FETRABRAS/FETRACESP — Federação Nacional dos Trabalhadores Cooperados/Sindicato dos Trabalhadores em Cooperativas de Trabalho no Estado de São Paulo.

Ocorre que, conforme se depreende dos próprios documentos carreados aos autos (id. 364415393), a agravada é servidora pública estadual e professora da Educação Básica, categorias funcionais absolutamente incompatíveis com o objeto social da entidade estipulante, que congrega trabalhadores em cooperativas de trabalho. Inexiste, portanto, qualquer vínculo associativo genuíno entre a beneficiária e a FETRABRAS/FETRACESP.

Ademais, a ficha de filiação ao sindicato foi firmada na mesma data da proposta de adesão ao plano de saúde — 17 de julho de 2023 —, o que evidência que a vinculação à entidade estipulante foi constituída de maneira instrumental e simultânea à contratação do plano, sem qualquer anterioridade que pudesse demonstrar filiação associativa preexistente e genuína, podendo configurar ‘falso coletivo’, pois na prática, funciona como plano individual ou familiar, valendo-se da intermediação de entidade estipulante sem vínculo legítimo com o beneficiário, com o único propósito de afastar a regulamentação mais protetiva da ANS aplicável aos planos individuais.

O Enunciado nº 35 do FONAJUS reforça esse entendimento, ao dispor que, nos planos coletivos em que não for comprovado o vínculo entre o consumidor e a pessoa jurídica contratante na forma da regulamentação da ANS, o contrato deve ser considerado individual para efeitos de rescisão e reajuste, senão vejamos:

ENUNCIADO Nº 35 Nos planos coletivos, contratados a partir da vigência da Resolução Normativa n. 195/09 da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, em que não for comprovado o vínculo entre o consumidor e a pessoa jurídica contratante na forma da regulamentação da ANS, o tipo de contratação do consumidor cujo vínculo não for comprovado, deve ser considerado individual para efeitos de rescisão e reajuste, não se aplicando aos planos das empresas e entidades de autogestão.

À propósito:

Tese de julgamento: “
1. A ausência de vínculo associativo legítimo entre beneficiário e estipulante descaracteriza o plano coletivo, impondo sua equiparação ao plano individual/familiar
. 2. A operadora não pode rescindir unilateralmente plano de saúde individual salvo nos casos legalmente previstos. 3. A controvérsia contratual sobre a validade da rescisão unilateral, sem interrupção do serviço ou prejuízo concreto, não gera dano moral indenizável.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10281123320248110003, Relator.: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 24/11/2025, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/11/2025) (destaquei)

IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento:
Planos de saúde coletivos com número reduzido de beneficiários e
sem vínculo associativo legítimo
("falsos coletivos") devem ser equiparados a planos individuais ou familiares para fins de aplicação dos índices de reajuste estabelecidos pela ANS
. (TJ-PE - Apelação Cível: 01474986320238172001, Relator: PAULO ROBERTO ALVES DA SILVA, Data de Julgamento: 04/04/2025, 8ª Câmara Cível Especializada - 1º (8CCE-1º))

Cumpre destacar que, embora os planos de saúde coletivos não estejam sujeitos aos índices de reajuste fixados pela ANS para planos individuais, reajustes significativamente superiores devem ser fundamentados em critérios técnicos atuariais transparentes e proporcionais, sendo legítima a limitação provisória, em sede de tutela de urgência, quando não demonstrada de forma clara a proporcionalidade do aumento aplicado.

Acrescento que no caso em análise, há duas situações a serem observadas:

I. A dependente incluída no contrato, a menor
A.C.B.M.S.
, de apenas 4 anos de idade, é portadora de Transtorno do Espectro Autista (TEA — CID F84) e necessita de tratamento contínuo e intensivo, incluindo Psicologia ABA (20h/semana), Fonoaudiologia ABA (3x/semana), Psicomotricidade e Terapia Ocupacional. O laudo médico acostado aos autos é categórico ao alertar que a interrupção das terapias prejudica diretamente o prognóstico da paciente, com registro de estagnação clínica decorrente de interrupções anteriores (i);

II. Os reajustes anuais aplicados nos percentuais de 21,00% (novembro/2023), 17,50% (novembro/2024) e 19,50% (novembro/2025) revelam-se manifestamente abusivos, por superarem em mais do dobro os índices autorizados pela ANS para planos individuais nos respectivos períodos (9,63%, 6,91% e 6,06%),
sem que tenha sido apresentada qualquer demonstração atuarial idônea que os justificasse, em violação expressa à RN ANS nº 509/2022
.

Assim, a elevação da mensalidade familiar de R$ 687,74 para R$ 1.178,47 — incremento de aproximadamente 71% em pouco mais de dois anos — evidencia o desequilíbrio contratual que a tutela de urgência busca corrigir.

De outro modo, a continuidade do tratamento da menor depende diretamente da manutenção do plano de saúde em condições financeiramente acessíveis. A cobrança de mensalidade em valor abusivo compromete concretamente a capacidade da agravada de arcar com o plano, colocando em risco o acesso da menor ao tratamento de que necessita.

Ademais,
a alegada irreversibilidade da medida, o argumento da agravante não se sustenta. O suposto dano à operadora é de natureza estritamente patrimonial e reversível, podendo ser recomposto ao final da demanda, caso sua tese prevaleça. Em contrapartida, os danos decorrentes da eventual cassação da tutela para a agravada são de natureza irreversível: eventuais prejuízos ao desenvolvimento neurológico da menor portadora de TEA não poderão ser reparados por decisão judicial futura.

A ponderação entre os valores em jogo — interesse econômico da operadora
versus
direito fundamental à saúde e ao desenvolvimento de uma criança — impõe, sem hesitação, a manutenção da medida protetiva.

O direito fundamental à saúde, tutelado pelo art. 196 da Constituição Federal, sobrepõe-se, em juízo de ponderação, ao interesse meramente patrimonial da operadora, diretriz amplamente consagrada na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte.

Por outro lado, não vislumbro prejuízo irreparável aos agravados, uma vez que, em caso de eventual improcedência da ação principal, a diferença entre os valores poderá ser cobrada da beneficiária, com as devidas correções monetárias.

Ressalto, por fim, que a controvérsia acerca da correção ou abusividade do reajuste das mensalidades do plano de saúde demanda instrução probatória no juízo de origem, a fim de que se avaliem os documentos, estudos atuariais e demais elementos necessários à aferição da legalidade do aumento aplicado, não sendo possível, nesta fase processual, afastar a tutela concedida.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
para manter a decisão agravada.

JULGO PREJUDICADO o agravo interno
interposto pela HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S/A, diante do julgamento de mérito do agravo de instrumento pelo Órgão Colegiado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2026